Tribunal: TJDFT
Processo: 0713609-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0713609-79.2020.8.07.0020 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO CITTA RESIDENCE AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 353660962. O CONDOMÍNIO CITTA RESIDENTE se valeu do recurso de agravo interno (ID 34464116) para impugnar a decisão que determinou o sobrestamento do recurso especial interposto pela CAESB. Logo, retornem os autos à COREC para que aguarde o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões pela parte agravada. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019